Tribunal: TJMT
Processo: 1015764-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015764-31.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTA FLORESTA
Agravante : APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES
Agravado : HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA
Número do Protocolo: 1015764-31.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Inventário” (Proc. no 1001678-34.2020.8.11.0007), instaurado para a partilha dos bens deixados por HÉLIO GARCIA e IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA, recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da ação, e nomeou como inventariante HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA (cf. Id no 31034392 dos autos de origem), e posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos por Aparecida, sob o fundamento de que a remoção deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC (cf. ID. 34845203 dos autos de origem).
A agravante afirma que é a companheira supérstite de Hélio Garcia, de modo que “detém a preferência para ser nomeada como inventariante, já que esta era a companheira sobrevivente, que convivia com o ora inventariado no tempo de sua morte, conforme dispõe o art. 617, inciso I, do CPC”, e argumenta que inexiste excepcionalidade a justificar a inobservância da ordem legal a fim de autorizar a nomeação do agravado, filho dos inventariados, como o inventariante no processo, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja a nomeada como inventariante, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id no 52156962).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Precede à apreciação da matéria de mérito a aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso, dentre os quais, intrinsecamente, encontra-se a observância ao princípio da dialeticidade ou ônus da impugnação específica.
Citado princípio impõe ao recorrente o ônus de apresentar, de modo inteligível e congruente, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais se objetiva a anulação/reforma da decisão impugnada e o acolhimento da pretensão deduzida no recurso; assevera-se que, em decorrência de razões lógicas e processuais, os fundamentos recursais devem se ater ao quadro fático discutido na lide e, ao menos em abstrato, suscitarem argumentos juridicamente idôneos a possibilitar a alteração do raciocínio decisório questionado.
O feito de origem diz respeito ao inventário do patrimônio deixado por Hélio e Idimar, instaurado a pedido do herdeiro e filho em comum dos inventariados, o ora agravado Hélio, cujo processamento foi recém admito pela primeira decisão agravada, esta que também nomeou Hélio como o inventariante.
Após a oposição de embargos de declaração por parte da agravante, o magistrado rejeitou o recurso porque “a remoção deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC”, no entanto, a agravante sequer combate tal argumento, se limitando a afirmar que ela é quem deveria ter sido nomeada inventariante.
Como exposto acima, à admissão e conhecimento do recurso, não basta simples alegação de discordância com o desfecho decisório, competindo ao recorrente declinar fundamentadamente as razões de sua irresignação, de forma a se ligar à controvérsia dos autos e a contrapor às razões de decidir adotadas na decisão recorrida, o que, com efeito, não foi obedecido na hipótese, já que os argumentos recursais não se atinem à questão fulcral do pronunciamento jurisdicional, circunscrevendo a ponto que, embora faça parte da matéria em análise, por si só, não é suficiente à obtenção da pretensão recursal almejada.
Por outro lado, ainda que a decisão do magistrado tivesse se limitado a indeferir o pedido de remoção do inventariante, a irresignação por meio de agravo de instrumento só poderia ser apresentada após a discussão incidental prevista no art. 623 do CPC, ou seja, por qualquer ângulo que se observe, o presente recurso não poderia ser conhecido.
Logo, uma vez que não há motivação clara e específica para a reforma da decisão agravada, a única saída é o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator